Tribunal: TCU
Processo: 043.781/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em benefício da Sra. Eunice Gomes Vieira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Eunice Gomes Vieira, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. promova a exclusão da rubrica judicial referente à Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias - GDAR; 9.3.3. certifique-se de que a Sra. Eunice Gomes Vieira é alcançada pela ação coletiva de rito ordinário 4800-71.2012.4.01.3400, promovida por entidade associativa, mediante apresentação da relação de representados juntada à inicial do processo de conhecimento; 9.3.4. na hipótese de a interessada não ser beneficiária da ação mencionada no subitem anterior ou de haver desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da rubrica judicial relativa à Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC, promova a exclusão da referida rubrica judicial; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência a este Tribunal; e 9.3.6. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Eunice Gomes Vieira e promova seu cadastro no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018, com exclusão da GDAR e, caso confirmada uma das hipóteses indicadas no subitem 9.3.4 acima, da rubrica judicial relativa à GDAPEC.